Tribunal: TJDFT
Processo: 0000759-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000759-57.2017.8.07.0014 RECORRENTE: MARCELO CLÁUDIO PEREIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS NACIONAIS - ALANAC DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTRO DA AGRICULTURA E AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONTENDO PEDIDO DE REVISÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO EM COMISSÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E INVEROSSÍMEIS DESTINADAS À AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO COM O OBJETIVO DE DESQUALIFICAR O AUTOR E COLOCAR EM DÚVIDA SUA CONDUTA ÉTICA E PROFISSIONAL. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. INEFICÁCIA DA MEDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. 1. Havendo intimação da Decisão Judicial durante a suspensão dos prazos, o termo a quo para oposição dos Embargos de Declaração deve ser o primeiro dia útil subsequente ao retorno da contagem dos prazos, assim como ocorre com o recesso forense (período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro). 2. Não se vislumbra ausência de impugnação específica quando a parte, a despeito de se arvorar nos mesmos fundamentos consignados na Contestação, manifesta sucintamente sua discordância quanto às razões utilizadas na Sentença para acolher a pretensão deduzida pelo autor. 3. A liberdade de expressão e informação desponta no plano fático como instrumento de autogoverno e consequência natural do sistema democrático de tomada de decisões públicas. Certamente não há como desatrelar a liberdade de expressão do próprio processo político, já que ela garante aos cidadãos maior grau de participação e efetividade na vida pública, direcionando suas expectativas e lapidando suas opiniões. 4. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura. 5. A matéria devolvida à análise está adstrita justamente a estes limites, quer dizer, em aferir se houve dano moral na conduta da ré, decorrente do envio, ao Ministro da Agricultura e ao Presidente da República, de ofício contendo pedido de revisão do ato de nomeação do autor para cargo em comissão no âmbito do Ministério da Agricultura. 6. Apesar do esforço argumentativo da apelante, não há razão alguma, lógica ou jurídica, para o envio do respectivo ofício às autoridades indicadas, senão a tentativa deliberada de macular a honra e a reputação do autor, desqualificando-o para o exercício do cargo para o qual havia sido nomeado, quando já esgotados os meios administrativos para desconstituir os atos administrativos por ele praticados no passado quando à frente da Divisão de Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário. 7. Os trabalhos realizados na Divisão de Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário estavam sujeitos à aprovação hierárquica superior, cabendo a ré o uso dos meios adequados para combater eventual prática de conduta ilegal, antiética ou inadequada. Não obtendo êxito, optou a apelante pela utilização de expediente diverso contendo acusações genéricas e inverossímeis destinadas às autoridades máximas do órgão, que colocaram em dúvida a reputação e a conduta funcional do autor, promovendo intimidação quanto à execução de atividades inerentes ao exercício do cargo de auditor fiscal federal agropecuário, em ato consciente de flagrante perseguição. 8. O dano moral, diferentemente do dano material, não se dirige apenas à recomposição do patrimônio do ofendido, com o restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, as dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência das lesões íntimas. Seja em relação ao que é devido, seja no tocante ao quanto é devido, tem-se reconhecido a impossibilidade, na prática, de transposição dos princípios atinentes à indenização dos danos patrimoniais para o campo dos direitos extrapatrimoniais, inexistindo na legislação, sabiamente, uma critério fixo, uma linha demarcatória, para aferir o valor do dano moral. 9. A análise do valor a ser fixado a título de danos morais é particularizada, não havendo como reproduzir entendimentos externados por outras Cortes quando distintas as circunstâncias, a extensão e as características dos sujeitos envolvidos. 10. A compensação pecuniária não é o único meio para se obter a reparação do dano extrapatrimonial, admitindo-se também a reparação in natura, na forma de retratação pública, por exemplo (Enunciado 589 da VII Jornada de Direito Civil). Essa lógica atende a necessidade de minimizar o caráter eminentemente patrimonial da responsabilidade civil em face de circunstâncias particulares, permitindo ao ofendido a reparação integral do dano quando o simples pagamento em dinheiro for insuficiente para recompor os prejuízos causados. 11. Ao que se colhe, nenhum dos destinatários do ofício permanece no exercício das funções ocupadas à época dos acontecimentos, inexistindo justificativa razoável, portanto, para que se proceda a retratação dos fatos na figura dos atuais ocupantes, mediante o envio de ofício ao atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e ao Palácio do Planalto, por não surtir os efeitos desejados pelo autor à vista da repercussão restrita dos fatos. 12. O artigo 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido. 13. Preliminares de intempestividade recursal e ausência de impugnação específica rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do mesmo diploma legal, defendendo que a fundamentação do acórdão impugnado se deu diversamente dos limites estabelecidos pela pretensão da parte, caracterizando julgamento extra petita. Pede que a recorrida seja condenada na obrigação de fazer consistente no envio de um ofício de retratação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e ao Palácio do Planalto. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes, OAB/DF (ID 15.553 25814204 - Pág. 8) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Consoante se depreende dos pedidos formulados pelo embargante, reproduzidos no recurso (ID 21008264 – folha 49) conforme o conjunto da postulação, a condenação na obrigação de fazer consistia no envio de ofício ao “Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (aos cuidados da Excelentíssima Senhora Ministra do MAPA e aos cuidados do Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo do MAPA) e ao Palácio do Planalto (aos cuidados do Excelentíssimo Senhor Presidente da República)”, autoridades que não ocupavam os respectivos postos na época dos fatos relatados. Portanto, não houve julgamento “extra petita”, mas mera rejeição do pleito de reforma da Sentença quanto ao pedido de condenação em obrigação de fazer.” (ID 24726660 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações em relação à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes, OAB/DF 15.553 (ID 25814204 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030